Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001536-85.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SUZANA NUNES RONDON - CPF: 161.916.091-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – JULGADO QUE AVALIOU OS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE DE FORMA MOTIVADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

E QUESTÃO DE MÉRITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual o Tribunal deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, no aspecto da sua legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, analisando questões de fundo, mérito ou matérias de ordem pública não enfrentadas pelo juízo
a quo
seria antecipar o julgamento, incorrendo, assim, em vedada supressão de instância.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SUZANA NUNES RONDON
contra o acórdão proferido por esta Corte que, à unanimidade, negou provimento ao recurso então interposto pela embargante.

Em suas razões a embargante alega que o acórdão é omisso pois
“silenciou completamente a respeito da teratologia da decisão administrativa referida, que é a verdadeira quaestio juris do recurso mencionado, pois, sendo teratológica a decisão administrativa em pauta, resta evidente o direito de Suzana Nunes Rondon à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, na demanda aludida.”

Pautado nesses argumentos, a embargante requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão concernente à teratologia da decisão administrativa da SEDUC/MT que indeferiu o pagamento da gratificação que lhe é devida em razão do exercício da função pública de Assessor Pedagógico (id. 6074112 - Pág. 37), com base nos artigos 489, §1o e 1.022, II, do Código de Processo Civil. (págs.01/06 – ID no.317746489).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID no.33093471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Evidencia-se da leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que o recurso de embargos de declaração é cabível tão somente da decisão ou acórdão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

Assim, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há subsídio legal que ampare a interposição do recurso de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Por outro lado, tanto a doutrina como a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade restringe-se estritamente aos casos de correção de patente erro material ou na circunstância em que, diante da supressão de uma omissão ou extirpação de uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 334.464/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

Feitas estas considerações, do cotejo das alegações apresentadas pela embargante verifica-se que não há qualquer omissão ou contradição para ser sanada no acórdão recorrido, uma vez que a argumentação trazida nas razões deste recurso relaciona-se com o próprio mérito da demanda de origem e, bem por isso, não pode ser objeto de apreciação mais apurada no recurso de agravo de instrumento, sob pena de ser interpretada como antecipação do julgamento.

No caso, o acórdão embargado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a antecipação de tutela quando importar concessão de aumento ou a extensão de vantagens a servidores, conforme exegese da lei n. 9.494/97”
.

Conforme estabelecido pela legislação competente, é vedada a antecipação de tutela quando importar concessão de aumento ou a extensão de vantagens a servidores, conforme exegese da Lei n. 9.494/97, sendo que nesse sentido foi o voto condutor do acórdão embargado, veja-se:

“(...)
a medida não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, depreende-se que as decisões relativas à antecipação de tutela subordinam-se ao juízo de aferição do magistrado que preside a instrução e o processamento da causa, só cabendo a reforma em segundo grau de jurisdição se teratológicas, contrárias à lei ou à prova dos autos.

No concernente à Fazenda Pública, a tutela antecipada (ou de urgência) está regulamentada também pela Lei n. 9.494/97, que dispõe em seu art. 1o que a ela se aplica as restrições impostas à sua concessão previstas, entre outras, na Lei 5.021/1966 (Dispõe sobre o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de mandado de segurança, a servidor público civil), que foi expressamente revogada pela Lei 12.016/2009.

Assim, atualmente, quanto a essa questão, prevalece o regramento previsto no art. 7o, § 2o da Lei 12.016/2009:

"Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza".

Portanto, é legalmente vedado ao Poder Judiciário a concessão de liminar que verse sobre pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público.

No caso em apreço, a decisão agravada não se afigura nem teratológica, nem contrária à lei ou à evidente prova dos autos, uma vez que somente com maior dilação probatória e exercício do contraditório pleno será possível aferir o direito da agravante ao recebimento de gratificação referente ao exercício a função de Assessor Pedagógico.

(...)

Portanto, a confirmação da liminar que indeferiu o pagamento da gratificação à agravante é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)
(id.28951972)

Como se vê, o acórdão embargado enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao desprovimento do recurso. A leitura do acórdão permite ver cristalinamente o porquê do
decisum
, sendo, pois, o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).

Quanto ao argumento de que o acórdão foi omisso
“a respeito da teratologia da decisão administrativa referida, que é a verdadeira quaestio juris do recurso mencionado, pois, sendo teratológica a decisão administrativa em pauta, resta evidente o direito de Suzana Nunes Rondon à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, na demanda aludida.”.

Sem razão o embargante, isto porque o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela vindicada e por meio da qual pleiteou que
“o Estado de Mato Grosso fosse compelido (
1
)
a implantar imediatamente o pagamento da gratificação
estampada no artigo 39, §1o, da Lei Complementar Estadual 50/1998 (função pública de Assessor Pedagógico); e, (
2
)
a realizar o pagamento das gratificações vencidas,
acrescidas de correção monetária e juros moratórios, até o dia do efetivo pagamento”.

Ora, nesta seara cabe verificar o acerto ou não da decisão agravada e não analisar se a decisão administrativa, qual seja,
a decisão da SEDUC/MT que indeferiu, nos autos do Processo administrativo no 123381/2018, o pedido de recebimento de gratificação referente ao exercício da função

pública de Assessor Pedagógico exercido pela embargante.

Em outras palavras, a declaração de eventual teratologia da referida decisão relaciona-se com o próprio mérito da demanda de origem e, bem por isso, não pode ser objeto de apreciação mais apurada do recurso de agravo, sob pena de ser interpretada como antecipação do julgamento.

Ocorre que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual o Tribunal deve limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, no aspecto da sua legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, analisando questões de fundo, mérito ou matérias de ordem pública não enfrentadas pelo juízo
a quo
seria antecipar o julgamento, incorrendo, assim, em vedada supressão de instância.

Assim, uma vez que a alegação de teratologia não foi objeto da decisão agravada, mostra-se impertinente sua menção em sede de embargos declaratórios, o que, só por si, já afasta a alegada omissão do acórdão por não tê-la enfrentado.

Ademais, é certo que o magistrado, em seu ofício judicante, não está vinculado às teses e aos dispositivos legais citados e discutidos pelas partes, bastando que, motivadamente, resolva o litígio posto em julgamento.

Portanto, verdadeiramente, o que busca a embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
. (STJ-EDcl no REsp 1374213/MG) Desta feita, entendendo a parte que houve erro de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido,
rejeito
os aclaratórios, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020